Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu pedido de anulação das questões no 60 e no 83 da prova objetiva de concurso público para ingresso na carreira de promotor de justiça adjunto do MPDFT, sob o argumento de ilegalidade do gabarito oficial e afronta a precedentes dos tribunais superiores, com pedido de atribuição da pontuação correspondente e prosseguimento no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões de prova objetiva de concurso público, diante de alegada desconformidade do gabarito com a legislação e a jurisprudência, bem como se há direito líquido e certo à reclassificação da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de fase subsequente do concurso não implica automática perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando se discute a legalidade de etapa do certame.
4. A eventual anulação das questões impugnadas não resultaria em proveito à impetrante, quando a simulação técnica do certame demonstra que a nota de corte seria igualmente elevada, sem alteração do resultado classificatório.
5. A ausência de prova pré-constituída das respostas apresentadas pela candidata inviabiliza o reconhecimento do alegado direito líquido e certo em sede mandamental. 6. As justificativas apresentadas pela banca examinadora para a manutenção do gabarito das questões impugnadas encontram respaldo técnico-jurídico, não se evidenciando erro material, ambiguidade relevante ou ilegalidade manifesta. 7. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto, nos termos do Tema 485 do STF.
IV. DISPOSITIVO 8. Segurança denegada.